Tribunal: TJSP
Processo: 2265344-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE EM PLANO COLETIVO POR ADESÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE PRIMA FACIE DOS REAJUSTES NESSE MOMENTO PROCESSUAL – Agravante que contesta a substituição dos reajustes anuais de 2023 e 2024 pelo percentual previsto pela ANS para os planos individuais – Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Plano de saúde do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE EM PLANO COLETIVO POR ADESÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE PRIMA FACIE DOS REAJUSTES NESSE MOMENTO PROCESSUAL – Agravante que contesta a substituição dos reajustes anuais de 2023 e 2024 pelo percentual previsto pela ANS para os planos individuais – Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Plano de saúde do agravante pactuado na modalidade coletiva por adesão, de modo que não se submete à prévia autorização da ANS para aplicação dos reajustes ora impugnados – Mera comparação com os reajustes previstos pela agência reguladora para os planos individuais/familiares que não evidencia de plano a ilicitude da conduta da operadora – Valor do reajuste impugnado que não é abrupto a ponto de justificar sua suspensão nesse momento processual – Fundamento atuarial para os incrementos de mensalidade a partir da sinistralidade e dos custos médico-hospitalares que deve ser objeto de cognição exauriente, em sede de instrução probatória – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.